Tribunal: TJBA
Processo: 8057711-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057711-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: LUAN PINTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Constando que a anotação "prejuízo" em nome do Autor no sistema SCR refere-se a uma dívida prescrita, infere-se a toda evidência que houve falha na prestação de serviço do Banco/Réu, devendo os dados indevidos serem retirados do mencionado sistema.

2 – Inclusive a inscrição indevida do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária.

3- Por sua vez, o valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais deve refletir sobre o patrimônio da ofensora, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica ao resultado lesivo produzido, sem, contudo, conferir enriquecimento ilícito ao ofendido, dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

4 - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, em hipóteses similares, mostra-se razoável a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização, a ser suportada pelo banco demandado/apelante.

5 - Em caso de responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida, o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais coincide com a data do apontamento desabonador. Aplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

6 – Honorários recursais majorados em 20% (vinte por cento), do valor da condenação nos termos do disposto no art. 85, § 11º do CPC.

7 -
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº . 8057711-66.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ITAÚ UNIBANCO S.A
e, como Apelado,
LUAN PINTO DE SANTANA .

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora